Tribunal: STF
Processo: RHC 247648
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Dosimetria. Decisão fundamentada. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Juarez Roger de Souza da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 907.628/RS (evento 55).



    O paciente foi condenado à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal (evento 6).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ausência de fundamentação idônea do decreto condenatório para exasperar a pena-base pela valoração negativa da culpabilidade. Aponta que na segunda fase da dosimetria houve o aumento da pena acima do quantum pacificado na jurisprudência em relação à reincidência. Requer o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 55):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA BASILAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADO NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 



    1. A majoração da pena-base se deu com base em fundamentação idônea, lastreada nos pormenores do fato delitivo e nas consequências danosas da conduta delituosa, não havendo ilegalidade a ser sanada de ofício. 



    2. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”



    Ressalto, oportunamente, a inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023, HC 236.320 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.3.2024.



    A Corte Superior reduziu a pena-base referente à valoração negativa da personalidade, em razão do afastamento pelo Tribunal de Justiça. Entretanto, ratificou a elevação em relação à culpabilidade nos seguintes termos (evento 55): 



    “(...)



    Inicialmente, no que se refere ao vetor da culpabilidade, na decisão agravada, considerei não haver ilegalidade a ser sanada, pois a fundamentação se deu pela reprovabilidade da conduta, entendida como além do comum ao tipo penal no transcorrer da explanação ofertada pela sentença, conforme esclarecido pelo Tribunal revisional, com base nos graves traumas causados a uma das vítimas da prática delitiva. 



    Assim, não obstante as alegações da combativa defesa, não foram trazidos argumentos capazes de desconstituir o entendimento adotado na decisão agravada segundo o qual a pena-base foi devidamente majorada levando-se em conta o grave trauma gerado em uma das vítimas.



    Outrossim, é digno de nota que, ainda que se afastasse a valoração negativa da culpabilidade acolhendo-se a tese defensiva de que a sentença condenatória não fundamentou tal desabono e que o acórdão revisional não poderia esclarecer a sentença ou acrescentar-lhe fundamentação, é de se observar que, em primeiro grau de jurisdição, negativaram-se três circunstâncias judiciais, a saber: a culpabilidade, pelo alto grau de reprovabilidade da conduta; a personalidade, pois voltada à prática delitiva; e, ainda, as consequências do crime, pelo grave trauma causado em uma das vítimas (e-STJ fl. 47). Assim, afastar o vetor da culpabilidade por entender que o trauma excessivo causado na ofendida Zanira não seria fundamento apto a negativar tal vetor em específico, de todo modo, manteria a pena-base majorada pela incidência de uma circunstância desfavorável remanescente (as consequências do delito), mesmo que a defesa se insurja contra o fato de que o acórdão revisional entendeu, indevidamente, que o referido trauma seria o motivo, apresentado na sequência pela sentença, ao desabono à culpabilidade.



    Em outras palavras, o acolhimento da tese defensiva de que a culpabilidade foi desabonada inidoneamente pela sentença e mantida negativada com acréscimo de fundamentação pelo acórdão revisional teria como corolário lógico a conservação do desabono às consequências do crime operado pela sentença, mas tidas por tal acórdão como fundamento para a maior reprovabilidade da conduta. Afastar a culpabilidade faria com que as consequências do crime tivessem que ser mantidas desfavoráveis, pois a fundamentação do acórdão da revisão criminal foi no sentido de que as consequências gravosas teriam sido o motivo pelo qual a sentença considerou desfavorável a culpabilidade. Desse modo, não aceitar o esclarecimento feito pela Corte de revisão – e, por isso, neutralizar a culpabilidade – não gera o efeito de afastar as consequências do crime consideradas pela sentença na basilar, não afastadas pelo acórdão da apelação, e apenas incluídas na culpabilidade pelo acórdão da revisão criminal.



    Isto significa que o trauma gerado na vítima pode ser incluído na motivação do desabono à culpabilidade, como entendeu o acórdão da revisão criminal mantido pela decisão monocrática, ou conservado como um vetor em separado (consequências do crime) como operado pela sentença. De qualquer forma, a dosimetria da basilar, na forma em que calculada pela decisão monocrática ora impugnada, haveria de ser mantida no mesmo patamar, pois levou em consideração uma circunstância judicial negativada que, neste caso, foi a culpabilidade, ao fundamento de que o acórdão da revisão criminal não apresentou ilegalidade; mas, caso afastada tal tese, manter-se-ia desabonado o vetor das consequências do delito, pois o trauma causado a uma das vítimas foi corretamente valorado na pena-base pela sentença e pela Corte estadual, seja qual for o nomen iuris da circunstância judicial negativada (consequências do delito para a sentença e culpabilidade para o acórdão da revisão criminal). Em termos práticos, portanto, a pena-base calculada na decisão agravada não seria alterada com o acolhimento dos argumentos defensivos.



    (...)”



    Nesse espectro, não verifico ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, a qual restou estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador. 



     



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais do Recorrente com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 



    Saliento que a dosimetria persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.



     



    Nessa linha, “(...) anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte não agasalha posicionamentos voltados a identificar relação matemática entre o número de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal e um percentual de aumento a ser aplicado sobre o mínimo da pena para cada uma delas, quando da fixação da pena base. Com efeito, uma única circunstância judicial negativa, desde que reveladora de alto grau de culpabilidade, é capaz de elevar a pena base acima do patamar que seria aplicável, num outro delito da mesma espécie, onde se constate a presença de duas ou até mais circunstâncias judiciais, mas reveladoras de um juízo de censurabilidade menos intenso” (AP 971, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Portanto, devidamente fundamentada, a exasperação, em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional, descabe, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte na dosimetria da pena.



    De outro lado, quanto à fixação da fração de 1/5 em face da reincidência, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que “consigne-se que, no que se refere à fração de aumento aplicada à segunda fase da dosimetria, a defesa, nas razões do presente agravo, não impugna o fundamento da decisão agravada de que é correto o entendimento pela inaplicabilidade da fração de 1/6, pois consolidada jurisprudencialmente apenas em momento posterior à sentença e ao acórdão da apelação em cujas razões defensivas nem sequer se pleiteou a incidência de tal razão de exasperação. Isso faz incidir, por analogia, o óbice da Súmula n. 182/STJ, impedindo o conhecimento do agravo quanto ao ponto”.



    Desse modo, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou teratologia hábil à concessão da ordem pleiteada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente